Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-54.2018.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001157-54.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AUEVERTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 024.037.231-00 (APELADO), JOSELEITO VIEIRA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001157-54.2018.8.11.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: AUEVERTON VIEIRA DA SILVA, JOSELEITO VIEIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO EM ACORDO FIRMADO - NÃO CABIMENTO - PREVISÃO DIVERSA NO AJUSTE - SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO - PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR - ART. 922,
CAPUT
, DO CPC/2015, ANTIGO ART. 792 DO CPC/73 - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

No processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal (art. 792, CPC).
REsp 158.302/MG.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001157-54.2018.8.11.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: AUEVERTON VIEIRA DA SILVA, JOSELEITO VIEIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com fundamento no art. 487, III do CPC/2015, diante da homologação de acordo.

O apelante aduz, em síntese, que foi convencionada a suspensão da lide durante o prazo concedido para o pagamento parcelado do débito, conforme dispõe o art. 922 do CPC, e que, portanto, não cabia a extinção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001157-54.2018.8.11.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: AUEVERTON VIEIRA DA SILVA, JOSELEITO VIEIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes firmaram acordo pela suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial até que se encerre o período convencionado para a quitação da dívida (id no
43742073), porém a
lide foi extinta.

O art. 922 do CPC/2015 assim estabelece:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

A propósito, precedente do STJ que se reporta ao art. 792 do CPC/73, cuja redação é idêntica à do dispositivo acima transcrito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973, sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário (CPC/73, art. 792, parágrafo único), não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução.

(...) 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença e determinar que a Ação de Execução fique suspensa até o prazo final concedido pelo apelante para o pagamento parcelado do débito pelo apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020